Tribunal: TJDFT
Processo: 0021827-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021827-39.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, OTAVIO BENTO SOUZA SILVA, CARLYLE GUIMARAES, JOAO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA. DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. 1. A ocorrência de falha na prestação de serviço médico-hospitalar, referente a erro de diagnóstico, que contribuiu para o agravamento do quadro clínico e a internação em unidade de terapia intensiva e em apartamento hospitalar, enseja o dever de compensar o dano moral. 2. Majora-se, de R$ 8.475,00 para R$ 30.000,00 o valor para compensar o dano moral, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ante a natureza contratual da relação jurídica, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (CC, 405). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 14, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que restou evidente a inexistência de falha de serviço prestado pelo ora recorrente, ou atribuível a si, de forma a elidir o nexo de imputação e impossibilitar a responsabilização do mesmo pelo agravamento do quadro; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto exorbitante o valor fixado a título de danos morais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, § 3o, inciso I, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido de id 17049056, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003